Tribunal: TJMT
Processo: 1025710-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1025710-22.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), FRANCIELLE CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 097.766.786-37 (AGRAVADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO –
VÍCIO CONFIGURADO – TERMO INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO- EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Cabe ao juiz dar ciência inequívoca à parte dos termos da ordem judicial, o que somente ocorre com a intimação pessoal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu o recurso movido por Francielle Carla de Oliveira.

O agravante defende omissão quanto ao pedido subsidiário para extensão do prazo exíguo para cumprimento da liminar e nem o termo inicial que deverá ser a partir da intimação pessoal da seguradora.

Ao final requer seja sanada a “omissão apontada para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento da decisão, bem como determinado o seu termo inicial, qual seja a partir da intimação pessoal da Seguradora”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, conheceu dos recursos e os desproveu.

A ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDDEFERIDA – PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA – CIRURGIA REPARADORA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O PROCEDIMENTO – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo fixou o STJ: “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida” (STJ - REsp: 1870834 SP 2019/0286782-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/09/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2023)

“O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo. A operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento. Havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida.” (TJ-MT - AI: 10157816220238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Há omissão a ser reconhecida quanto ao termo inicial para cumprimento da obrigação.

Quanto ao pedido subsidiário, não há omissão a ser reconhecida, posto que não costa das contrarrazões qualquer pedido alternativo. Trata-se, pois, de inovação recursal o que é vedado.

Contudo há omissão a ser reconhecida quanto ao termo inicial para cumprimento da tutela de urgência, que é a intimação pessoal da Embargante, assim entendida também como a intimação eletrônica, que se constitui como modalidade de intimação pessoal, nos termos do §1o., do artigo 246 e 270 do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS ASTREINTES ANTE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA QUE SE CONSTITUI COMO MODALIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 246, § 1o, E 270 DO CPC –SÚMULA 410 DO STJ QUE RESTOU OBEDECIDA – IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. POR UNANIMIDADE. (Apelação Cível No 202300808270 No único: 0001539-20.2022.8.25.0014 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 10/04/2023)

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para

sanar a omissão apontada, fixando, como termo inicial para cumprimento da obrigação a intimação pessoal da Embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024